Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REEMBOLSO. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. DIRETRIZES MÉDICAS FALTA DE CONSENSO. COBERTURA SOBRE ÓRTESES E PRÓTESES. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. NÃO COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A plagiocefalia posicional é condição verificada pelo desenvolvimento assimétrico da cabeça do bebê. A utilização de órtese craniana como forma de tratamento tem sido objeto de estudo e discussão na comunidade médica, sem consenso dos profissionais quanto à sua eficácia.
2. Nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.
3. Inviável juridicamente o fornecimento de órtese craniana sem procedimento cirúrgico, ainda mais quando o médico assistente é integrante da única fornecedora da órtese no país.
4. Recurso conhecido e provido.